Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705014-97.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA LIZETE DUARTE RIBEIRO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ARTIGO 18 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No. 769/2008. PROVA PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL ATUAL. NÃO CONSTATAÇÃO. “DOENÇA DE CHARCOT-MARIE-TOOTH”. ROL DAS PATOLOGIAS INCAPACITANTES QUE AUTORIZAM A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. TAXATIVIDADE. MOLÉSTIA NÃO ELENCADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na forma da Lei Complementar n. 769/2008, a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais figura como regra, sendo exceção os casos de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais. 2. Nos termos do § 5o do artigo 18 da aludida lei, para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social. 3. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento segundo o qual o rol das doenças incapacitantes que autorizam a percepção de proventos integrais é taxativo (RE 656860, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, Repercussão Geral - Mérito Dje-181 Divulg 17-09-2014 Public 18- 09-2014). 4. Restando comprovado nos autos, por meio de perícia médica oficial, que a autora, por ora, não apresenta incapacidade total para o trabalho, bem como que a moléstia de que se encontra acometida (Doença de Charcot-Marie-Tooth) não resta elencada no rol taxativo de doenças que autorizam a aposentadoria com proventos integrais, conclui-se que a mesma não faz jus à concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais, tão pouco à isenção do imposto de renda, dado que a norma autorizadora (Lei no 7.713/88), estabelece como beneficiários somente aposentados e/ou reformados. 5. Apelação cível conhecida e não provida. A recorrente alega que diante da comprovada incapacidade pela doença a que foi acometida, de modo definitivo e irreversível, faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais e direitos decorrentes. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp 1447576/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). E, mais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Além disso, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030